Tribunal: TJSP
Processo: 2128120-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de ação monitória. Contrato de cartão de crédito. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta corrente integrada à conta investimento (CDB). Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Livre movimentação de valores. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, inciso X, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de ação monitória. Contrato de cartão de crédito. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta corrente integrada à conta investimento (CDB). Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Livre movimentação de valores. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Bloqueio permitido. Decisão reformada. Recurso provido.